Tribunal: TJDFT
Processo: 0701072-74.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. TRÁFICO DE DROGAS. PROVA ORAL INSUFICIENTE. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DESCLASSIFICATÓRIA. USO PESSOAL (ART. 28 DA LEI 11.343/2006). RECURSO DESPROVIDO.
1. Embora os depoimentos de policiais possam ser considerados para fundamentar a condenação, no caso presente, não há outras provas produzidas sob o crivo do contraditório para corroborar a versão dos policiais que efetuaram a prisão, devendo a dúvida ser dirimida em favor do réu, com a manutenção da sentença que desclassificou a conduta para uso pessoal, previsto no art. 28 da Lei no 11.343/2006..
2. Recurso conhecido e desprovido.